Tribunal: TJES
Processo: 5001441-56.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001441-56.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHENNIFER DE AZEVEDO VIEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ERRO DE FATO E OMISSÃO EVIDENCIADOS. JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO REFERENTE À FASE DE CONHECIMENTO. PROCESSO JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DA EXEQUENTE (ID 13794060) CONTRA SENTENÇA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE AFASTOU ASTREINTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO PELA SUPRESSÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PREVIAMENTE DEFERIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 18737451) opostos por
JHENNIFER DE AZEVEDO VIEIRA
em face do acórdão de ID 18548087, que negou provimento a um suposto recurso da parte ré (TELEFÔNICA), mantendo a sentença condenatória de origem por danos morais e obrigação de fazer.

Em suas razões recursais, a embargante aponta que o acórdão incorreu em grave omissão e erro procedimental, uma vez que o processo já se encontra
em fase de cumprimento de sentença.
Aduz que o recurso que aguardava julgamento por esta Turma Recursal era, na verdade, o
Recurso Inominado de ID 13794060, interposto pela própria embargante (autora)

contra a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução da operadora e afastou a multa cominatória (astreintes) por descumprimento de liminar.

Além disso, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, arguindo que o processo foi incluído em pauta de julgamento virtual, suprimindo o seu direito à realização de sustentação oral, o qual já havia sido oportunamente requerido. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

É o breve relatório. DECIDO.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. E, ainda, vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que há omissão e contradição a serem sanadas no acórdão atacado. Senão vejamos:

O art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC admitem a oposição de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material nas decisões judiciais, admitindo-se,
excepcionalmente,
a atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício implicar a alteração do julgado.

Analisando detidamente os autos, constata-se a ocorrência de erro de premissa fática que macula o acórdão de ID 18548087, isso porque, o referido julgado apreciou a lide como se esta ainda estivesse na fase de conhecimento, negando provimento a um recurso
– inexistente –
da parte ré visando a manutenção da condenação originária.

Ocorre que a fase de conhecimento há muito foi superada, de modo que o feito tramita em sede de cumprimento de sentença.

Com efeito, o que efetivamente pendia de julgamento perante esta 1ª Turma Recursal era o Recurso Inominado interposto pela
exequente
no
ID 13794060,
voltado a atacar a sentença proferida nos
Embargos à Execução (ID 13794052),
a qual
afastou a cobrança de astreintes sob o fundamento de que a executada se dispôs a instalar plano "análogo" ao contratado.

O acórdão embargado, portanto, foi totalmente omisso quanto à matéria efetivamente devolvida à apreciação deste Colegiado.

Ademais, verifica-se que a tese de cerceamento de defesa, também merece acolhimento, tendo em vista que a parte embargante formulou tempestivamente o pedido para realização de sustentação oral (ID 15453838), prerrogativa essencial ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Contudo, o julgamento foi pautado e concluído em ambiente de plenário virtual, impossibilitando a atuação do patrono da causa.

Diante do vício processual insanável e do erro sobre a própria matéria a ser julgada, a única solução técnica viável é a anulação do acórdão embargado para que o trâmite processual retome seu curso regular, garantindo-se à parte o exercício pleno de suas prerrogativas de defesa na tribuna (presencial ou telepresencial).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
ANULAR

in totum
o acórdão de ID 18548087.

Por conseguinte,
DETERMINO
a retirada do feito da pauta do plenário virtual, com a devida inclusão em pauta de sessão de julgamento (presencial/telepresencial) que assegure a realização de sustentação oral requerida pela parte, momento em que deverá ser apreciado o correto Recurso Inominado interposto no ID 13794060.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)